Tribunal: TJMT
Processo: 0003208-66.2020.8.11.0015
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003208-66.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MICHAEL DOUGLAS MEDEIROS DA SILVA - CPF: 050.676.161-48 (APELANTE), AVELYS LEMES DE ANDRADE - CPF: 018.853.101-70 (APELANTE), ELIELTON DE ARAUJO GUARDA - CPF: 046.674.361-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL DOUGLAS MEDEIROS DA SILVA - CPF: 050.676.161-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS

E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS
CONFIRMADOS
POR OUTRAS PROVAS. CONFISSÃO DO CORRÉU. COMUNICAÇÃO EXTRAÍDA DE CELULAR. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
a recorrente

à pena de
5
anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 1.011 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput,
e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas suficientes para sustentar a condenação da recorrente pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ou se incide a hipótese de absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

III. Razões de decidir

3.
A materialidade delitiva
se
encontra plenamente demonstrada por boletins de ocorrência, auto de prisão em flagrante,
laudos de constatação e perícia, termos de apreensão, extração de dados de celular e relatório final do inquérito policial.

4. A autoria restou evidenciada por meio de depoimentos harmônicos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do co
ntraditório, e pela confissão do
corréu.

5. A extração de dados do aparelho celular da acusada revelou diálogo com o corréu falecido, indicando vínculo funcional na atividade ilícita.

6. A apreensão de mais de 15 quilos de drogas diversas, o modo de fracionamento, o uso de balança de precisão e a comunicação entre os envolvidos revelam a mercancia habitual e a estrutura organizativa necessária à caracterização do tipo penal do art. 35 da Lei de Drogas.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1.
A condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico pode se fundar em depoimentos policiais colhidos sob contraditório e em harmonia com as demais provas.
2
. A extração de dados de celular que revele vínculo funcional e divisão de tarefas no comércio ilícito de entorpecentes constitui elemento probatório idôneo para a configuração da associação estável e permanente à prática do tráfico.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, art. 386, VII; L. nº 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 16.4.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 2.160.831/RJ, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 5ª Turma, j. 7.2.2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 2.595.137/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 1.4.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003208-66.2020.8.11.0015

APELANTE: AVELYS LEMES DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

AVELYS LEMES DE ANDRADE

contra
sentença
proferida pelo Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação Penal nº
0003208-66.2020.8.11.0015
, condenou a ré à pena de
5
(cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto,
além do
pagamento de 1.011 (mil e onze) dias-multa, como incursa nas sanções dos
arts
. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei
nº 11.343/06
.

Em suas

razões recursais
(id.
262840333
)
,
a
Defensoria Pública

requer

a absolvição da
apelante,
por insuficiência de provas quanto à prática dos crimes de tráf
ico e associação para o tráfico
, nos termos do
art. 386, VII, do
CPP
.

Em contrarrazões
(id.

262840335
)
,
a
Promotoria de Justiça
rebateu as teses defensivas
,
sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos
seus próprios fundamentos, com o
consequente
desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em sintonia
com o órgão ministerial de origem,

exarou
parecer
pelo
des
provimento do recurso
(id.
264208260

–
5
ª Procuradoria de Justiça
,
Exma

Dr
a

Silvana Correa Vianna
– Procurador
a
de Justiça
).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

P
ara melhor compreensão dos fatos, transcrevo
o essencial da peça acusatória
, que imputou à apelante
Avelys
Lemes de Andrade e a outros corréus a prática dos delitos tipificados no art. 33,
caput
(por duas vezes), e no art. 35, ambos da Lei 11.343/06
(id.
262839858
, págs.
66/69
)
:

“[...]

FATO 01
:
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que de data ainda não precisada até o dia 19 de janeiro de 2020, por volta das 11h30, em
Sinop-MT
, os denunciados ELIÉLTON DE ARAÚJO GUARDA vulgo “ALEMÃO”, AVELYS LEMES DE ANDRADE e MICHAEL DOUGLAS MEDEIROS DA SILVA se associaram para a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

FATO 02
:
Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 19 de janeiro de 2020, por volta das 11h30, na Rua das Primaveras, bairro Jardim Primavera, em
Sinop-MT
, ELIÉLTON DE ARAÚJO GUARDA, vulgo “Alemão”, AVELYS LEMES DE ANDRADE e MICHAEL DOUGLAS MEDEIROS DA SILVA, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, transportaram e trouxeram consigo, para fins de comercialização, 16 (dezesseis) porções com massa bruta total de 9.560kg (nove quilos quinhentos e sessenta gramas – material B e D do laudo de constatação de drogas de fls. 48/49) de substância entorpecente denominada
Cannabis
sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO 03
:
Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 19 de janeiro de 2020, Rua
Marantãs
, n.º 295, bairro Jardim Primavera, em
Sinop-MT
, ELIÉLTON DE ARAÚJO GUARDA, vulgo “Alemão”, AVELYS LEMES DE ANDRADE e MICHAEL DOUGLAS MEDEIROS DA SILVA, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, tiveram em depósito, para fins de comercialização, 06 (seis) porções de substância de coloração pardo amarelada em formato de pedra e grânulos e 01 (uma) porção de substância de coloração branca, em formato de pó, todas com massa bruta total de 6.024,6kg (seis quilos, vinte e quatro gramas e seis decigramas – material C1, C2, C3 e C4 do laudo de constatação de drogas de fls. 48/49) de substância entorpecente denominada cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA
:
Apurou-se que, nas circunstâncias de local e tempo mencionadas no “FATO I”, os indiciados ELIÉLTON DE ARAÚJO GUARDA, vulgo “Alemão”, AVELYS LEMES DE ANDRADE e MICHAEL DOUGLAS MEDEIROS DA SILVA se associaram para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, passando, desde então, a agirem em comunhão de esforços naquela atividade delituosa.

Ressai também dos autos que, no dia dos fatos, policiais militares receberam informações de que no bairro Jardim Primavera, em
Sinop-MT
, ocorria a comercialização de substâncias entorpecentes. Diante disso, os milicianos realizaram rondas pela
rua
das Primaveras, ocasião em que avistaram um motorista de um veículo Pálio Adventure, uma passageira e um condutor de uma bicicleta em atitudes suspeitas.

Restou apurado que os policiais militares realizaram a abordagem e revista pessoal nos imputados, momento em que encontraram alguns invólucros de maconha em poder de ELIÉLTON e MICHAEL, bem como localizaram 01 (uma) caixa contendo tabletes de maconha no colo da passageira AVELYS, que é esposa de ELIÉLTON.

Demonstrou-se que os indiciados ELIÉLTON, MICHAEL e AVELYS atuavam conjuntamente e naquela ocasião traziam para comercialização 9.560kg (nove quilos quinhentos e sessenta gramas) divididos em 16 (dezesseis) porções de maconha.

Em diálogo com o indiciado MICHAEL, este afirmou que possuía mais entorpecentes em sua residência. Neste local, os milicianos realizaram buscas e localizaram 06 (seis) porções de substância de coloração pardo amarelada em formato de pedra e grânulos e 01 (uma) porção de substância de coloração branca, em formato de pó, todas pesando 6.024,6kg (seis quilos, vinte e quatro gramas e seis decigramas) de cocaína.

Além da droga,
foram
apreendidos na residência do indiciado MICHAEL: 01 (uma) Câmera Digital, marca Nikon; 01 Notebook, marca LG; 07 (sete) aparelhos de celular; 01 (uma) balança digital; R$ 395,00 (trezentos e noventa e cinco reais) em dinheiro trocado; 01 (um) Tablet, marca
Multilaser
; e 01 (um) HD externo, marca
Multilaser
, itens 7, 8, 13, 14, 15, 16 e 17 do laudo de apreensão de fl. 41
.

[...]
”

Com efeito,
o juízo de origem
julgou parcialmente procedente a exordial acusatória,
conden
ando a
recorrente
pelos crimes previstos nos

arts
. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei
nº 11.343/06
,
sendo também condenado
o corréu
Michael Douglas Medeiros da Silva,

enquanto
reconheceu
a extinção da punibilidade de
Eliélton
de Araújo Guarda em razão de seu falecimento durante a instrução
(
id.
262840313
)
.

A
Defensoria Pública
pleiteia a absolvição da
apelante

Avelys
, alegando insuficiência de provas para a condenação
nas tipificações imputadas
,
com fundamento no
art. 386, VII, do CPP.

Contudo, ao compulsar os autos, verifico que a irresignação não comporta provimento, uma vez que há, no caderno processual, elementos suficientes para imputar
à acusad a a s prática s delitiva s
.

No presente caso, a materialidade do crime está amplamente comprovada nos autos por meio do
: 1)

auto de prisão em flagrante delito

2)
boletim de ocorrência

nº
2020
.
18685;

3)
termo de apreensão
;

4
)
laudo de constatação de droga nº 500.2.04.2020.000757-01; 5) l
audo pericial
oficial
de drogas nº
3.14.2020.64690-01
;

6) laudo pericial do celular nº 2.10.2021.42624-01; 7
)
relatório
final do
inquérito policial
,
além, é claro,
8
)
dos depoimentos e provas orais colhidos ao longo da instrução criminal
.

Do mesmo modo, a autoria restou suficientemente demonstrada.

Os depoimentos dos Policiais M
ilitares
,
Flávio Gonçalves da Silva
e
Hélito
de Almeida
,
responsáveis pela prisão em flagrante
,
são claros ao apontarem que a
recorrente

Avelys
foi abordada portando, em seu colo, uma caixa de papelão aberta, na qual foram encontrados diversos invólucros co
ntendo substância entorpecente.

Relataram ainda que, no mesmo instante, o corréu Michael Douglas confessou que a caixa com drogas havia sido destinada ao casal – sendo este, inclusive, o conteúdo da confissão judicial prestada por ele.

No ponto
, ressalto que

os depoimentos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e em perfeita consonância com as demais provas constantes nos autos, constituem elementos idôneos para fundamentar a condenação.

Tal entendimento encontra respaldo consolidado nesta Corte, conforme preceituado no Enunciado nº
8
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,

verbis
:

“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Consoante essa orientação, é firme a jurisprudência da Corte Cidadã
:

“
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

[...]
”

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
5ª
Turma, j. 16/4/2024,
DJe
19/04/2024)

Além da prova testemunhal, o laudo de extração de dados do celular da acusada evidencia comunicação entre ela e seu companheiro (o corréu falecido
Elielton
), demonstrando atuação conjunt
a no comércio de entorpecentes.

De se registrar, ainda, que a quantidade de droga apreendida
–

mais de 15 quilos de entorpecentes
fracionados em diversas porções
, entre maconha
(9,560kg)
e cocaína
(6,024kg)

–
, o modo de acondicionamento, o valor fracionado e a balança de precisão encontrados em residência ligada ao grupo evidenciam a destinação mercantil das substâncias e a profissionalização da atividade.

Ademais, o crime de tráfico de drogas configura tipo penal de ação múltipla
ou conteúdo variado
, sendo suficiente a prática de qualquer dos núcleos previstos no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 para a consumação do delito, como
guardar
,
trazer
consigo
ou
vender
.

O STJ reafirma tal atendimento:

“Assim,
não há que se falar em absolvição ou desclassificação, visto que o delito é tipo criminal de ação múltipla, o qual se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33, da Lei n. 11.343/2006
.

[...]
”

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.160.831/RJ,
Rel.
Min
.

Messod
Azulay Neto,
5ª
Turma, julgado em 7/2/2023,
DJe
de 14/2/2023)

Assim, as provas colhidas, especialmente os depoimentos consistentes e harmônicos dos policiais, aliados aos documentos constantes nos autos, revelam-se suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas.

Em relação ao crime de associação para o tráfico, há nos
autos evidências suficientes do
vínculo estável e permanente en
tre a apelante e o falecido
Elié
lton
.

Segundo entendimento consolidado
, é
firme a jurisprudência
do STJ:

“
A jurisprudência desta Corte exige, para a configuração do crime de associação para o tráfico,
a
demonstração concreta da estabilidade e da permanência do vínculo associativo. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base em depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela investigação, que os réus mantinham entre si um vínculo organizado e coordenado para o tráfico de drogas
[...]
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.595.137/SP,
Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca,
5ª
Turma,
j.
1
.
4
.
2025,
DJ
e
de 10
.
4
.
2025)

A divisão de tarefas e o compartilhamento de atividades ilícitas foram revelados tanto no flagrante quanto nos diálogos extraídos do celular da acusada,
confirmando
o tipo pe
nal do art. 35 da Lei de Drogas
.

Ante o exposto,
conhecida a pretensão de reexame
,
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
.
decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025